Tribunal: TJSP
Processo: 2139415-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida que não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida que não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139415-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que são impetrantes NELEI
KATHERINE DE ASSIS e WALTER LUIZ VILHENA e Paciente DIEGO BENFICA
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Diego Bemfica Machado,
mediante a fixação de medidas cautelares.V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139415-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2139415-66.2020.8.26.0000
Impetrantes: Nelei Katherine de Assis e Walter Luiz Vilhena
Paciente: Diego Benfica Machado
Comarca: Itapeva
Voto no 25.350
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRISÃO PREVENTIVA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
QUE NÃO É SOBREMODO EXPRESSIVA DE SORTE A JUSTIFICAR
O ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA MEDIANTE A
IMPOSIÇÃO DA CONSTRIÇÃO MAIS GRAVE ADMITIDA EM LEI
– PRESENÇA
DE
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DO
PACIENTE
FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA PRETENDIDA LIBERDADE
PROVISÓRIA, AINDA QUE MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE –
ORDEM CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por NELEI
KATHERINE DE ASSIS E VILHENA e WALTER LUIZ VILHENA, em favor de
DIEGO BEMFICA MACHADO, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca
de Itapeva (autos n° 1500125-70.2020.8.26.0622), que teria decretado a
prisão preventiva do paciente sem o devido amparo legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado de sua
liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime tipificado
no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob os
seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar; (ii) inidoneidade da fundamentação do r. decisum
vergastado; e (iii) presença de condições pessoais favoráveis à concessão
de liberdade provisória.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139415-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi deferida às fls. 81/83, com expedição
de alvará de soltura clausulado em favor do paciente.
Às fls. 89/94 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A ordem há de ser concedida.
Com efeito, é aparentemente presente, na espécie, o
fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, consubstanciada na
apreensão de estupefacientes (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
19/20) e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no
próprio contexto de flagrância (fls. 12/13 e 14/17).
Paralelamente, constata-se que a natureza, quantidade
e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (90,52 g de
maconha; e 1,42 g de cocaína – fls. 38/45), são indicativos, em princípio e
em tese, da prática de ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
Contudo, a quantidade de droga apreendida em poder
do paciente não se mostra expressiva, por si só, a justificar o
acautelamento da ordem pública mediante a imposição da medida
cautelar mais grave admitida em Lei.
As peculiaridades do caso concreto, que versam
sobre paciente (i) sem registro de condenações criminais pretéritas, (ii)
com residência fixa no distrito da culpa; e (iii) com ocupação lícita,
denotam ser suficiente à neutralização do risco de recidiva ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139415-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
vulneração da ordem pública a adoção de medidas cautelares mais
brandas do que aquela imposta pela Douta Autoridade indicada como
coatora. Em homenagem ao princípio da máxima efetividade de direitos fundamentais, há
que se prestigiar,
concomitantemente, a pretensão do impetrante à liberdade da
paciente e os valores procedimentais penais ora sopesados ordem
pública, conveniência da instrução penal e garantia da futura
aplicação da lei penal , os quais, no caso concreto, toleram pontual
relativização, sem que haja o esvaziamento de sua eficácia.
Anote-se que “a Lei n° 12.103/2011 acrescentou
algumas hipóteses de medidas cautelares em espécie relacionadas à pessoa do
acusado [com o] objetivo [de] substituir, sempre que possível, a prisão
preventiva [...]”1.
E, nos termos do art. 321, do Código de Processo
Penal:
“ausentes os requisitos que autorizam a decretação da
prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade
provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e observados os
critérios constantes do art. 282 deste Código”.
Nesta ordem de ideias, há que se conceder a ordem
1 BONFIM, EDILSON MONGENOT. Reforma do Código de Processo Penal Comentários à Lei n°
12.0403, de 4 de maio de 2.011. 1a ed. São Paulo: Editora Saraiva. Pg. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139415-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
e, concomitantemente, impor-lhe as seguintes medidas cautelares:
a) O comparecimento em juízo na periodicidade a
ser determinada pela Douta Autoridade indicada como coatora para
informar e justificar suas atividades (art. 319, inciso I, do Código de
Processo Penal); e
b) A proibição de ausentar-se da Comarca sem
comunicação (art. 319, inciso IV, do Código de Processo Penal).
Faculta-se à Douta Autoridade indicada como
coatora a imposição de medidas cautelares adicionais, acaso assim
entenda necessário, mediante decisão concretamente fundamentada.
Advirta-se o paciente de que o descumprimento das
medidas cautelares fixadas poderá ensejar a decretação de prisão
preventiva, por decisão fundamentada da Douta Autoridade indicada
como coatora, na forma do art. 282, §4°, parte final, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem para revogar a
prisão preventiva decretada em desfavor de DIEGO BEMFICA MACHADO,
mediante a fixação de medidas cautelares.
AMARO THOMÉ
RELATOR